Tribunal: TJDFT
Processo: 0016982-08.2014.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E DUAS AMEAÇAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE VERSADA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de vias de fato e ameaça, por duas vezes, todos perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça ou na contravenção de vias de fato, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora dos delitos.
4. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
5. O Parquet formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.